Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP OBSERVADOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DUPLA AÇÃO. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como devidamente fundamentada a sentença condenatória com estrita observância ao livre convencimento motivado, incabível a alegação de inépcia da denúncia ou mesmo vício na fundamentação, configurando a insurgência, em verdade, inconformismo com o resultado do julgado. Preliminares rejeitadas.

2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.

3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais colhidos em Juízo, pelo laudo pericial acostado, assim como pelas circunstâncias em que se deu a apreensão das porções de droga encontradas.

4. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que a prática de mais de um núcleo verbal previsto no tipo penal não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta praticada foi mais reprovável.

5. Verificadas duas condenações definitivas anteriores, cabível a utilização de uma para a valoração negativa dos antecedentes e outra para o reconhecimento da agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem.

6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

7. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.

8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.